Tribunal: TJSP
Processo: 2350995-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO E MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado em favor de Giovanny Moreira de Souza, condenado a pena de reclusão e detenção, inicialmente em regime semiaberto, por delitos nos artigos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO E MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado em favor de Giovanny Moreira de Souza, condenado a pena de reclusão e detenção, inicialmente em regime semiaberto, por delitos nos artigos 329 do Código Penal e 16 da Lei 10.826/2006. Alegação de constrangimento ilegal por execução em regime mais gravoso que o fixado e inércia na análise de progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal devido à manutenção do paciente em regime fechado e a falta de análise do pedido de progressão ao regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. O constrangimento ilegal foi superado com a determinação de cumprimento do acórdão que alterou o regime inicial para semiaberto e a subsequente transferência do sentenciado.
4. A progressão ao regime aberto foi deferida, e o sentenciado foi solto, eliminando o interesse de agir e configurando a perda superveniente do objeto do "habeas corpus".
IV. Dispositivo e Tese
5. "Habeas corpus" julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão que atende ao pedido do impetrante resulta na perda do objeto do "habeas corpus". 2. Inexiste constrangimento ilegal após a concessão do benefício pleiteado.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 329; Lei 10.826/2006, art. 16; Código de Processo Penal, art. 659.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2327370-70.2025.8.26.0000, Rel. Alcides Malossi Junior, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 26.11.2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2351833-76.2025.8.26.0000, Rel. Pedro Ferronato, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal), j. 18.11.2025.